Tribunal: TJMT
Processo: 1004987-97.2019.8.11.0007
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-19
Data de publicação: 2021-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004987-97.2019.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[CLAUDINEI ALOISIO UNFRIED - CPF: 700.016.051-94 (APELANTE), CRISTHIANE BLASIUS - CPF: 013.990.821-83 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (REPRESENTANTE), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO), EDYEN VALENTE CALEPIS - CPF: 816.121.251-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADO – ADOÇÃO DO LAUDO PERICIAL – DESNECESSIDADE DA PRODUÇÃO DE OUTRAS PROVAS - APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO - MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS– NECESSIDADE– SENTENÇA IRREPROCHÁVEL – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

- O cerceamento da defesa só se concebe à prova necessária para o esclarecimento da verdade substancial investigada nos autos. Se o laudo pericial realizado em juízo atesta de modo inequívoco o nexo causal entre o acidente de trânsito noticiado e o dano sofrido, faz jus a parte autora ao recebimento da indenização do seguro obrigatório DPVAT, correto o adiantamento da sentença;

- O juiz é o destinatário da prova e deve decidir quais provas são relevantes à formação de sua convicção.

- O pagamento da indenização será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de responsabilidade do segurado.

- A deformidade permanente proveniente de acidente automobilístico, de qualquer natureza, é indenizável; desde que, haja a comprovação do sinistro e dele tenha originado as seqüelas no acidentado.

- Vencido em grau recursal, de ofício, deve o Tribunal majorar os honorários advocatícios, pelos serviços desempenhados pelo profissional do direito, após a prolação da sentença de piso.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por CLAUDINEI ALOISIO UNFRIED contra a sentença de ID.: 79130015, proferida pelo Juízo de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Alta Floresta/MT, na Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT nº 1004987-97.2019.8.11.0007, proposta em seu desfavor por SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S/A, que julgou IMPROCEDENTE a pretensão inicial com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Condenou ainda a parte Autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, observado o disposto no artigo 98, §§ 2º e 3º do atual Código de Processo Civil.

Em suas razões de ID.:
79130017
, alega preliminarmente:
(i)
cerceamento de defesa diante do não acolhimento do pedido de complementação do laudo pericial para a constatação da alegada invalidez permanente;
(ii)
no mérito alega
que os documentos apresentados fazem prova da debilidade permanente resultante do sinistro, e que a indenização deve ser paga mediante a simples prova do acidente e o dano decorrente.

Pugnando ao final ̧
o provimento do presente recurso para reformar da sentença para julgar o feito totalmente procedente, e sucessivamente pela anulação da sentença e retorno dos autos para nova perícia
.

Contrarrazões, ID.:
79130017
, rebate a tese recursal pugnando pela manutenção da bem lançada sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto por CLAUDINEI ALOISIO UNFRIED contra a sentença de ID.: 79130015, proferida pelo Juízo de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Alta Floresta/MT, na Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT nº 1004987-97.2019.8.11.0007, proposta em seu desfavor por SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S/A, que julgou IMPROCEDENTE a pretensão inicial com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Condenou ainda a parte Autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, observado o disposto no artigo 98, §§ 2º e 3º do atual Código de Processo Civil.

No que concerne sobre o cerceamento de defesa tendo a alegação de que foi negada complementação do laudo pericial realizado, através de nova perícia, baseado no suposta divergência sobre o caráter recuperatório das sequelas ao seu estado anterior ao da ocorrência do sinistro, não merece prosperar.

Sendo que foi realizada interpretação extensiva e prejudicial a Apelada sobre o laudo médico apresentado, visto que o médico perito foi categórico ao afirmar que o Autor não possui invalidez permanente, parcial ou total, motivo pelo qual não faz jus a qualquer indenização do seguro DPVAT, em decorrência do acidente noticiado. Vejamos trecho do Laudo:

“12 CONCLUSÃO

Não há sinais de perda corporal anatômica e funcional.”

Note, que ficou cristalino quanto a ausência de invalidez permanente que comprometesse o apelante, tampouco com deformidades aparentes. No mesmo Laudo do expert, em resposta aos quesitos, especialmente a do Juízo, atestou o mesmo entendimento:

“2. As lesões, sequelas, incapacidade ou limitação acarretaram perda funcional parcial ou permanente?

Não.”

Todavia, quanto a ser ou não necessária a prova discutida, impende lembrar que o juiz, como se sabe, é o destinatário das provas, podendo, em busca da verdade real e da elucidação dos fatos, determinar a realização daquelas necessárias à instrução do processo, bem como indeferir as que considerar impertinentes ou protelatórias.

Sabe-se que com relação ao deferimento das provas, estatui o art. 370 do novo Código de Processo Civil que “caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito”

Sobre o tema, lecionam Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery:

“É ao juiz que compete à direção do processo (CPC 125) e o dever de determinar a realização de atos que possam dar sequência regular ao processo, proporcionando à parte o direito de fazer as provas que entende necessárias à demonstração de seu direito, determinando de ofício aquelas que reputam necessárias à formação de seu convencimento e indeferindo as que reputarem inúteis ou meramente protelatórias (CPC 130). A parte se submete ao poder diretor do magistrado, nos limites da lei (CF 5º, II, CPC 363).” (Código de Processo Civil Comentado e Legislação Extravagante - 12ª ed. - São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2012, p. 737)

E ainda Theotônio Negrão:

“Sendo o juiz o destinatário da prova, somente a ele cumpre aferir sobre a necessidade ou não de sua realização (TRF-5ª Turma, Ag. 51.774-MG rel. Min. Geraldo Sobral, j. 27.2.89, negaram provimento ao agravo)” (CPC, 27ª ed., p. 156).

Com efeito, convencendo-se o magistrado da desnecessidade da instrução requerida para a formação de seu convencimento, uma vez que pericia realizada traz informações necessárias para o deslinde do feito. Assim, estando a matéria suficientemente provada pelos documentos e laudo pericial acostado id.79130009.

O cerceamento da defesa só se concebe a prova necessária para o esclarecimento da verdade substancial investigada nos autos. Uma vez demonstrado, que a instrução do feito, dada as especificidades do caso, em nada influiria no resultado do feito, correto o adiantamento da sentença.

A propósito, trago a jurisprudência:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. DESAPROPRIAÇÃO POR UTILIDADE PÚBLICA. VALOR DA INDENIZAÇÃO. ADOÇÃO DO LAUDO PERICIAL. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. (...) 1. O princípio da persuasão racional ou da livre convicção motivada do juiz, positivado no art. 131 do Código de Processo Civil, possibilita ao magistrado apreciar livremente a prova, atendendo aos fatos e circunstâncias dos autos, desde que o faça de modo fundamentado. (...) 4. Recurso especial não conhecido.” (STJ, REsp 1214298⁄ES, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, DJe 22⁄08⁄2013). Destaquei.

“AGRAVO RETIDO AÇÃO POSSESSÓRIA DESNECESSIDADE DA PRODUÇÃO DE OUTRAS PROVAS. O juiz é o destinatário da prova e deve decidir quais provas são relevantes à formação de sua convicção (...) RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA AGRAVO RETIDO IMPROVIDO RECURSO DE APELAÇÃO IMPROVIDO.” (TJ-SP - APL: 00012289820098260097 SP 0001228-98.2009.8.26.0097, Relator: Eduardo Siqueira Data de Julgamento: 25/02/2015, 38ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/02/2015). Destaquei.

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. Preliminar de cerceamento de defesa. Inocorrência. Sem justificação da utilidade da oitiva de testemunhas, e prevendo-se a sua imprestabilidade para o deslinde da causa, por inócua, pode o magistrado julgar antecipadamente a lide. Prefacial rejeitada. (...) Sentença confirmada. NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. UNANIME.” (TJ-RS - AC: 70054967823 RS, Décima Oitava Câmara Cível, Relator: Nelson José Gonzaga Data de Julgamento: 19/03/2015). Destaquei.

Desta forma não há que falar em irregularidade, nulidade ou prejudicial de mérito apto que enseje à extinção do feito, e muito menos a reforma da decisão prolatada pelo juízo a quo neste sentido.

Neste mesmo sentido:

SEGURO DPVAT. ACIDENTE DE TRÂNSITO. CONFIGURAÇÃO. INVALIDEZ PERMANENTE. GRADUAÇÃO. I. Na hipótese dos autos, não há falar em cerceamento de defesa, uma vez que a documentação apresentada pela autora era suficiente para enfrentamento da questão controvertida nos autos, qual seja a ocorrência do acidente de transito. Aliás, complementação desnecessário ao deslinde do feito a realização do depoimento pessoal da autora. Além disso, de acordo com o art. 370 do CPC, o juiz é destinatário das provas, cabendo a ele determinar as provas necessárias ao deslinde do feito, bem como indeferir as diligencias inúteis ou meramente protelatórias. (...) APELAÇÃO DESPROVIDA (Apelação Civil nº 70075159897, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator Jorge André Pereira Gailhard, Julgado em: 25/10/2017. (grifo nosso)

"APELAÇÃO CÍVEL - ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO - SEGURO DPVAT - ASSIMETRIA FACIAL LEVE - DEFORMIDADE PERMANENTE - INVALIDEZ PERMANENTE PARCIAL INCOMPLETA DE LEVE REPERCUSSÃO - CONDENAÇÃO DA SEGURADORA AO PAGAMENTO DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - FIXAÇÃO PROPORCIONAL DA INDENIZAÇÃO AO PATAMAR DE 50% (CINQUENTA POR CENTO) - § 1º, INCISO II, DO ART. 3º DA LEI 6.194/74 - RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE - DECISÃO UNÂNIME. DPVAT DPVAT§ 1ºII3º6.1941. A deformidade permanente proveniente de acidente automobilístico, de qualquer natureza, é indenizável; desde que, haja a comprovação do sinistro e dele tenha originado as seqüelas no acidentado.2. O conceito preconizado pelo § 1º, inciso II, do art. 3º da Lei 6.194/74, redação alterada pela Lei 11.482/07, garante a vítima de acidente automobilístico, quando se tratar de invalidez permanente parcial incompleta a indenização proporcional de 50% (cinquenta por cento) para as repercussões de natureza média, sobre o valor integral da indenização por morte ou invalidez permanente (R$ 13.500,00).§ 1ºII3º6.19411.4823. A finalidade precípua do seguro DPVAT é estabelecer a garantia de uma indenização que atenda às necessidades repentinas e prementes do acidentado, que no caso em tela, teve como consequência e em decorrência do sinistro, deformidade permanente no membro inferior direito.DPVAT4. Recurso provido em parte. Decisão Unânime." (1202431020098170001 PE 0120243-10.2009.8.17.0001, Relator: Agenor Ferreira de Lima Filho, Data de Julgamento: 14/12/2011, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: 235). (grifos nossos).

Portanto não há em que se falar da falta de direito da parte autora/Apelante de recebimento da indenização solicitada, muito menos sobre a mera possibilidade de não ser permanente as sequelas, haja vista a comprovação do legitimo direito pleiteado na inicial, inclusive pelo laudo pericial que não carece de complementação. Assim sendo, é inconteste que a sentença deve ser mantida em sua integra, não existe erro no enquadramento e muito menos a ocorrência de cerceamento de defesa.

Por fim, em se tratando de grau recursal, aplicando em todo o seu contexto o Código de Processo Civil vigente (artigo 14), houve, por imposição do § 11, do artigo 85, do referido comando processual os chamados honorários recursais. Estes visam a remuneração do advogado pelos seus serviços desempenhados após a prolação da sentença pelo juízo de primeiro grau de jurisdição.

E, com relação a esta situação, que deve ser tomada de ofício pelo Tribunal, a sentença arbitrou em 10% sobre o valor da condenação, dentro do especificado no § 2º, do artigo 85, do CPC. Impõe-se, neste caso, sua majoração para 15% (quinze por cento), sendo a majoração feita (5%) pelos serviços recursais do profissional do direito que deve ser condignamente remunerado, admitido constitucionalmente como administrador da justiça, égide do artigo 133 da CF e Estatuto da Classe.

CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO; e com fulcro no § 11, do artigo 85, do CPC, nos termos da fundamentação anterior, majoro os honorários recursais sucumbenciais para 15% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/04/2021